Tribunal: TJPA
Processo: 0816066-55.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816066-55.2023.8.14.0000

PACIENTE: JONELSON DA SILVA SOARES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DE JUIZADO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DA MULHER DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 147,
CAPUT
, C/C ART. 61, INCISO II, LETRA “F, E ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, TODOS DO CPB C/C ART. 5º, INCISO I E ART. 7°, INCISO II DA LEI Nº 11.340/06. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
MODUS OPERANDI
DO CRIME. PERICULOSIDADE DO RÉU PARA A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. REITERAÇÃO DELITIVA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA N.º 08 DO TJE/PA. POSSÍVEL CONDENAÇÃO EM REGIME DIVERSO DO FECHADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Incabível a assertiva de ausência de fundamentação do decreto de custódia preventiva do paciente, quando vê-se que estão presentes nos autos não só a prova de existência do crime e indícios de autoria, como também a necessidade de garantia da ordem pública – pois presentes a gravidade concreta do delito e a real periculosidade do agente, revelada pelo
modus operandi
e pela natureza do crime em tela – dada a necessidade de proteger a integridade física da vítima, e ante a reiteração delitiva do paciente.

2. Pouco importa se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva, não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares. Exegese da Súmula n.º 08 desta Egrégia Corte de Justiça.

3. Em relação ao argumento de desproporcionalidade da prisão, ante o fato de que, considerando-se eventual condenação, pode ser imposto ao paciente regime diverso do fechado, tem-se como inviável sua análise por esta estreita via, de vez que não se pode presumir o futuro regime a ser fixado ao paciente, em caso de condenação, o que dependerá do exame do conjunto fático-probatório a ser feito pelo Juiz
a quo
.

4. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto do Relator.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos cinco dias e finalizada aos sete dias do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 05 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de JONELSON DA SILVA SOARES, em face de ato do Juízo de Direito da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca da Capital/PA, nos autos do processo nº 0818718-06.2023.8.14.0401.

Consta da impetração que o paciente
foi preso em flagrante delito no dia 28.09.2023
, prisão essa posteriormente homologada e convertida em prisão preventiva, pela suposta prática dos delitos ínsitos no
art. 147,
caput
, c/c art. 61, inciso II, letra “f, e art. 163, parágrafo único, inciso I, todos do CPB c/c art. 5º, inciso I e art. 7°, inciso II da Lei nº 11.340/06
.

Alega a impetrante o
constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente
, ante a
falta de fundamentação concreta do decreto preventivo,
eis que o magistrado se baseou em meras afirmações genéricas e abstratas,
sendo que inexistem, nos autos, elementos concretos que justificassem a necessidade da custódia cautelar.

Aduz a
desproporcionalidade da manutenção do paciente em cárcere
, a configurar regime mais gravoso do que o regime abstratamente previsto ao crime imputado.

Refere que o paciente é primário, possui trabalho lícito e endereço certo, sendo perfeitamente possível a imposição de
medidas cautelares diversas da prisão,
que se revelam mais proporcionais ao caso em testilha.

A
liminar foi indeferida
ante a ausência de seus requisitos indispensáveis.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora,
esta esclarece que:

“1. Em 28/09/2023, foi distribuído perante o juízo plantonista, o Auto de Prisão em Flagrante em desfavor do nacional JONELSON DA SILVA SOARES, pela prática do crime previsto no artigo 147 do CP, o qual foi devidamente homologado, com a conversão da prisão em preventiva, em razão de estarem presentes os requisitos dos artigos 310, inciso II, c/c art. 312 do CPP (decisão ID 101565502).

2. Considerando que não tinha sido realizada a custódia pelo juízo plantonista, bem como por não ter sido o flagranteado apresentada pela Seap, este juízo, visando à regularização do processo, realizou a audiência de custódia, tendo sido mantida a prisão preventiva do acusado (decisão ID 102007610).

3. O Ministério Público ofereceu Denúncia, imputando ao custodiado as sanções penais dos artigos 147 e 163, parágrafo único, Inciso I do CPB.

4. Recebida a exordial acusatória, o réu foi citado no dia 24/10/2023, informando que possuído advogado particular.

5. Os autos encontram-se com prazo, em aberto, para a Defesa apresentar resposta à acusação

6. No que se refere aos antecedentes criminais de JONELSON DA SILVA SOARES, informo a existência dos seguintes processos em andamento:

- 0818718-06.2023.8.14.0401 (Ação Penal, em trâmite na 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher);

- 0825560-36.2022.8.14.0401 (Ação Penal, em trâmite na 1ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescente de Belém);

- 0800931-82.2023.8.14.0200 (Inquérito em trâmite na Vara Única da Justiça Militar);

- 0818748-41.2023.8.14.0401 (autos de Medidas Protetivas, em trâmite na 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher); (...)”

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja opina pela
denegação
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos,
observa-se que a pretensão não merece procedência.

O decreto de prisão preventiva, datado de 28.09.2023 (ID nº 101565502, fls. 55/56) restou assim fundamentado:

“(...) A prisão foi efetuada legalmente, observando todas as exigências legais, inexistindo vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão pela qual,
HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
em desfavor de
JONELSON DA SILVA SOARES
, qualificado nos autos.

Considerando a representação da autoridade policial pela prisão preventiva, e uma vez presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, insuficientes, no presente momento, medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), converto a prisão em flagrante em prisão preventiva, nos termos do art. 310, inciso II e art. 312 e 313, III, do CPP,
VALENDO A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO DE PRISÃO
, para todos os fins, encontrando-se presente evidente risco à integridade física e psicológica da vítima, uma vez que consta nos autos informação da autoridade policial nos seguintes termos: “no presente caso, o acusado coloca em risco a integridade física da vítima, que é sua genitora. A vítima foi encaminhada para abrigo público estadual, por ter medo de represália. O acusado afirmou que faz tratamento para alcoolismo e está afastado de suas funções na polícia militar. A vítima é idosa e não tem condições de se defender, caso seu filho volte novamente a lhe ameaçar” (ID. 101560959)

A imputação penal feita ao flagranteado é do crime de ameaça, previsto no art. 147 do CPB
,
previsto o delito na modalidade dolosa e em contexto de violência doméstica, tal como exigido pelo artigo 313, inciso III, do CPP.

Há
prova da existência do crime
, materializada no boletim de ocorrência, nos depoimentos das testemunhas, e do condutor, além dos fortes
indícios
de que o conduzido tenha sido o
autor
da conduta ilícita. (...)”

Verifica-se, da referida decisão, assim como dos documentos acostados aos autos, que a custódia do paciente foi suficientemente fundamentada e, de fato, faz-se necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a garantia da ordem pública.

Isto porque as circunstâncias e o modo de execução do delito revelam a periculosidade social do agente, visto que, de acordo com as informações judiciais e demais documentos constantes dos autos, em especial a denúncia (ID nº 101597752 – fls. 61-64), no dia dos fatos, a vítima Regina Celia Furtuosa da Silva Soares – que é mãe do paciente – estava dormindo, quando foi acordada por ele, que estava muito alterado e queria dinheiro, alegando que precisava comprar coisas para a filha dele. Jonelson, então, começou a quebrar a porta da casa dela, gritando:
“Eu estou quebrando essa porta, pra não quebrar a tua cara, meus filhos estão com fome e tu não tem coragem de me ajudar, a senhora tem dinheiro, fica escondendo dinheiro, cadê o teu macho?”
.

Ainda segundo a exordial, após as ameaças, a vítima saiu de casa e foi à delegacia, onde policiais militares a acompanharam até sua residência, mas o paciente havia trocado o cadeado e estava dentro da casa, tendo sido chamado pelos policiais para conversar, mas ele não atendeu e a vítima, então, foi à delegacia especializada, e registrou ocorrência policial.

Incabível, desse modo, a assertiva de falta de justa causa para a custódia cautelar do acusado, sendo latente a necessidade,
não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também para a garantia da ordem pública
, pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do
modus operandi
e da natureza do crime.

Necessário proteger a integridade física e psicológica da vítima, a qual, inclusive, foi encaminhada a um abrigo público, por sentir medo de represálias por parte do paciente.

Além disso, segundo, ainda,

as informações judiciais, o paciente possui contra si outra anotação criminal pela prática de crime de estupro de vulnerável, o que denota o risco de
reiteração delitiva
, sendo circunstância apta a autorizar a custódia preventiva.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AGRAVANTE SENTENCIADO À PENA DE 24 ANOS E 09 MESES DE RECLUSÃO. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. SENTENÇA QUE MANTEVE A PRISÃO CAUTELAR SEM AGREGAR NOVOS FUNDAMENTOS. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. EXTEMPORANEIDADE DA PRISÃO CAUTELAR. NÃO CONFIGURADA. ALTERAÇÃO DE CONTEXTO. PERSISTÊNCIA DE ELEMENTOS A RECOMENDAR A MANUTENÇÃO DO ENCARCERAMENTO PROVISÓRIO. EXECUÇÃO ANTECIPADA DA PENA. NÃO OCORRÊNCIA. PANDEMIA DE COVID-19. NÃO VERIFICADO, NO CASO CONCRETO, CIRCUNSTÂNCIAS A ULTIMAR A SOLTURA DO AGRAVANTE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I -
Omissis
III - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. IV - Na hipótese, a manutenção do encarceramento cautelar encontra-se devidamente justificado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a forma pela qual, em tese, foi perpetrada a conduta, consistente em estupro de vulnerável, haja vista que o ora Agravante, aproveitando-se do acesso que tinha com a vítima, teria investido contra a dignidade sexual de sua sobrinha, que contava, à época, com 9 (nove) anos de idade, tendo consignado o magistrado primevo que "há indícios de que o investigado pratica o delito de forma reiterada, sendo mencionada, inclusive, a existência de outras vítimas menores", circunstâncias que evidenciam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade agente, justificando a prisão cautelar decretada em seu desfavor, mormente, como forma de garantir a integridade física e psíquica da vítima. V - Ressalte-se, outrossim, que a presença de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. VI - No que pertine à aventada ausência de contemporaneidade, porquanto a prisão teria sido decretada anos após a ocorrência dos fatos, da análise dos autos, não verifico flagrante ilegalidade a ser sanada, vez que, in concreto, observa-se que a prisão cautelar restou devidamente justificada para a garantia da ordem pública; nesse sentido, a periculosidade do Agravante evidenciada pelo modus operandi da conduta consistente em crime contra a dignidade sexual perpetrado contra a própria sobrinha, bem como o fundado receio de reiteração delitiva, eis que, conforme relatado pelo magistrado primevo "há indícios de que o investigado pratica o de lito de forma reiterada, sendo mencionada, inclusive, a existência de outras vítimas menores", são fatores que recomendam a prisão cautelar, não havendo que se falar em extemporaneidade do encarceramento provisório, mormente considerando a necessidade de se preservar a integridade física e psíquica da vítima, bem como de frear o ímpeto criminoso do ora Agravante. VII –
Omissis
VIII - No que toca à aventada execução antecipada da pena, no ponto, a despeito de não restar demonstrada tal asserção, em que pese as investidas da Defesa de que o Agravante sofre com a execução provisória da pena, vê-se que o seu encarceramento encontra-se mantido, não por conta de título de execução provisória da reprimenda, dado que diante da guinada ocorrida no Pretório Excelso, esta poderia ser relevada, analisando-se o caso concreto, o que não é o caso do ora Agravante, vez que, conforme se depreende dos autos, seu enclausuramento encontra-se mantido por um decreto fundado no art. 312 do Código de Processo Penal que prevê a possibilidade de segregação quando evidenciado os seus requisitos, no caso, a garantia da ordem pública, da ordem econômica, para assegurar a aplicação da Lei Penal, ou por conveniência da instrução criminal. IX –
Omissis.
Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC 154.088/MG, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 14/02/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE POSSUI OUTRAS 3 AÇÕES PENAIS EM CURSO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. RECORRENTE PAI DE MENORES DE 12 ANOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Tendo sido apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada na reiteração delitiva, pois o paciente responde a outros 3 processos pelos crimes de estupro, receptação e tráfico de drogas, não há manifesta ilegalidade. 2. Aos prazos consignados na lei processual, deve atentar o julgador às peculiaridades de cada ação criminal. A ilegalidade da prisão por excesso de prazo somente pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de indevida coação. 3. Segundo consta dos autos, os fatos investigados datam de 4/3/2022; a prisão preventiva foi decretada em 10/3/2022; a denúncia foi oferecida em 25/3/2022 e recebida em 13/4/2022; a resposta à acusação foi apresentada em 15/6/2022; em 26/6/2022, foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva; e, por fim, a audiência de instrução e julgamento foi marcada para o dia 8/3/2023. 4. Não evidenciada mora estatal em ação penal em que a sucessão de atos processuais infirma a ideia de paralisação indevida da ação penal, ou de desídia do Estado persecutor, não se vê demonstrada ilegalidade no prazo da persecução criminal desenvolvida. 5. Não se verificou ilegalidade no indeferimento da prisão domiciliar na origem, porquanto, embora o recorrente seja pai de 2 crianças menores de 12 anos, não trouxe aos autos comprovação de que seja o único responsável por seus cuidados. 6. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no RHC n. 168.681/BA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Por conseguinte, pouco importa, nesse caso, se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva,
não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares
, por exegese da Súmula n.º 08 deste Tribunal, que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Em relação ao argumento de que, considerando-se eventual condenação, pode ser imposto ao réu regime aberto/semiaberto
, tem-se como
inviável sua análise por esta estreita via
, de vez que não se pode presumir o futuro regime a ser fixado ao paciente, em caso de eventual condenação, o que dependerá do exame do conjunto fático-probatório a ser feito pelo Juiz
a quo
.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. RECEPTAÇÃO DOLOSO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DE DESARTICULAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO DE EXTENSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HOMOGENEIDADE. FUTURO REGIME EVENTUALMENTE APLICADO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1.
Omissis.
2.
Omissis.
3. Ao que se tem dos autos, as decisões que mantiveram a prisão preventiva do paciente, bem como o acórdão atacado, demonstraram satisfatoriamente a necessidade da medida extrema para se garantir a ordem pública, notadamente em razão da gravidade concreta da conduta, consubstanciada no modus operandi - o paciente seria integrante em organização criminosa estruturada para a prática de roubos de carga de elevado valor, a qual se utilizava de diversas armas de fogo, além de adulteração de sinal identificador de veículos, grave ameaça e restrição da liberdade das vítimas. 4.
Omissis.
5.
Omissis.
6.
Não é possível a realização de uma prognose em relação ao futuro regime aplicado ao recorrente no caso de eventual condenação, em razão, principalmente, dos elementos fáticos e probatórios a serem analisados pelo juízo sentenciante. "Não prospera a assertiva de que a custódia cautelar é desproporcional à futura pena do paciente, pois só a conclusão da instrução criminal será capaz de revelar qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu cumprimento, sendo inviável essa discussão nesta ação de Habeas Corpus"
(STJ - HC n. 187.669/BA, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Quinta Turma, julgado em 24/5/2011, DJe 27/6/2011). 7. Demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado de ofício por este Superior Tribunal de Justiça. 8. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC 527.586/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019)

Deste modo, é perfeitamente clara a existência de idônea fundamentação e dos motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva do paciente, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste
writ.

Ante o exposto, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 05 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 07/12/2023